Tribunal: STF
Processo: RE 92382
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICM PARA MERCADORIA IMPORTADA DE
PAIS MEMBRO DO GATT. IMPETRANTE QUE NÃO FEZ PROVA DO ALEGADO (CPC,
ART-333, I). SEGURANÇA DENEGADA. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA E DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.